Tribunal: TJMT
Processo: 1012445-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012445-55.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Vistos.
Conforme a Certidão de Id. 78468476, “o Recurso Extraordinário, ID no 78400988, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item Numero do processo na origem, tendo em vista que não se refere aos autos originários (incompleto)”.
Assim, nos termos do artigo 1.007, §7o, do CPC, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, se houver manifestação da Recorrente, certifique-se se a irregularidade foi sanada.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça